Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001612-28.2018.8.11.0006- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES
Apelante : TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA - ME
Apelado : SUL AMÉRICA NACIONAL DE SEGUROS
Número do Protocolo: 1001612-28.2018.8.11.0006
Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA – ME, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” (Número Único 1001612- 28.2018.8.11.0006), ajuizada contra o apelante pela SUL AMÉRICA NACIONAL DE SEGUROS, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante ao pagamento no valor de R$107.884,00, a título de ressarcimento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo pagamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Consta dos autos, que a parte requerida/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, que se deu no dia 10.12.2018, no entanto, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 26.07.2019, sendo, portanto, intempestivo, nos termos da certidão a que se refere o ID 28892968; verbis:
“Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente, nos termos do Art. 346 do CPC os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.
Sendo assim, tratando-se de recurso intempestivo, ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que por si só, impede seu conhecimento.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (...). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. (Ag 144014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (...) - – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente. (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.I - Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II - O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. (N.U 0005774-05.2012.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
E, ainda, precedentes do STJ:
EMENTA: APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RÉ REVEL. (...). 1. 2. (...). 3.- Na hipótese de revelia, o termo inicial para a contagem do prazo para o recurso de apelação dar-se-á da data da publicação da sentença, sem necessidade de intimação. (REsp 847.893/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/04/2010).
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL LIMITADA À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. Correta a interpretação do acórdão recorrido no sentido de que o início da contagem do prazo para o réu revel recorrer da sentença é a data da sua publicação, enquanto o prazo de aperfeiçoamento previsto no edital se aplica apenas às hipóteses de citações editalícias, e não à intimação editalícia equivocadamente realizada pelo cartório. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1454632/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.
Adotadas as providências de estilo, encaminhem os autos à Comarca de Origem.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator